Tribunal: STF
Processo: RE 1427901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, caput, XIII, XXII, LIV, LV, 37, caput, 150, IV, e 170, todos da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:



    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO - DE MERCADORIA. RETENÇÃO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS COMO CONDIÇÃO PARA O INGRESSO NO PAÍS. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, com arrimo em precedente do Pretório Excelso, firmou o entendimento de que inexiste ilegalidade na retenção da mercadoria importada, porquanto o recolhimento dos impostos de importação é condição para a entrada do produto estrangeiro no pais, não sendo a hipótese cogitada na Súmula 323 -STF, considerando que esta se refere a tributos relativos à circulação interna de mercadorias. 2. Apelação desprovida.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.



    Ademais, insta relembrar que a Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.042, RE nº 1.090.591/SC: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.



    O julgado em questão foi assim ementado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (RE nº 1.090.591/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/10/20).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem ao asseverar que “inexiste ilegalidade na retenção da mercadoria importada, porquanto o recolhimento dos impostos de importação é condição para a entrada do produto estrangeiro no pais, não sendo a hipótese cogitada na Súmula 323 -STF, considerando que esta se refere a tributos relativos à circulação interna de mercadorias.”



    No mais, verifico que para ultrapassar o que foi decidido nas instâncias de origem, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, incidindo, ademais, a Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.182.637-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2013. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 844.395/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/12/14 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF e CPC 1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente